Tribunal: TJDFT
Processo: 0803466-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0803466-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIELE PEREIRA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer à autora transporte para o tratamento de hemodiálise. Alega a recorrente que possui insuficiência renal crônica associada a anemia falciforme e que realiza três sessões de hemodiálise por semana. Todavia, devido a hipotensão e hipoglicemia que sofre após as sessões, necessita de transporte para sua locomoção. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados não indicam urgência. Embora o relatório médico indique a existência de alto risco de queda (ID 68818488 - Pág. 2), é certo que este efeito colateral decorre do próprio tratamento, não existindo um quadro de saúde excepcional que justifique a concessão do transporte. Ademais, em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado. Não restam evidenciados, portanto, os requisitos para antecipação da tutela. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, ao Ministério Público para manifestação. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito